Tribunal: TJDFT
Processo: 0773463-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE PESSOA CAPAZ. INTERDIÇÃO DISCUTIDA EM OUTRA DEMANDA. MEIO INADEQUADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A busca e apreensão destina-se a proteção de pessoa incapaz em seus interesses pessoais, emocionais e assistenciais. Diante disso, necessário que aquele que se busca apreender não possa, por si mesmo, praticar os atos da vida civil, conforme as hipóteses do artigo 1.767 do Código Civil.
2. Assim, o processamento da pretensão da recorrente somente seria possível em caso de pessoa interditada e sujeita à curatela, o que não é o caso dos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.